Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E A DIGNIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual faz-se necessário que o pedido seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, o pedido não deve ser analisado, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.

2. O estudo realizado pela CONITEC, definiu como “Recomendação Final a não incorporação do trastuzumabe entansina em monoterapia para tratamento de pacientes com câncer de mama HER 2-positivo metastático ou localmente avançado irressecável que tenham recebido tratamento prévio com trastuzumabe e um taxano.” 2.1. Entretanto como destacado no relatório do NATJUS, “apesar da decisão pela não incorporação, que decorreu do elevado custo do medicamento, nesse relatório reconheceu-se que a eficácia e segurança do trastuzumabe entansina foi superior em relação aos comparadores avaliados nos estudos incluídos no parecer. A qualidade dos resultados é boa. Os estudos são de boa qualidade metodológica e as análises foram bem conduzias pelos autores. Portanto, a droga em questão se apresentou como uma importante opção no manejo das pacientes que evoluam com progressão de doença em linhas subsequentes proporcionando maior sobrevida global para uma doença de tratamento paliativo.”

3. Na hipótese, o NATJUS entendeu que, em que pese o caso não demandar urgência, observa-se que a questão é sensível ao tempo (time-sensitive), ao passo que a demora no fornecimento da medicação à recorrente em atraso maior que de 1 a 6 semanas poderá afetar de forma negativa o tratamento da parte e causar danos ao paciente.

4. Desse modo, a par do que consta dos autos, dos preceitos legais referidos, dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível determinar que o ente público forneça o medicamento pretendido à autora, tendo em vista o preenchimento de todos os parâmetros legais e recomendáveis.

5. In casu, a autora, diagnosticada com câncer de mama e metástase, demonstrou não ter condições financeiras para adquirir o medicamento pleiteado, considerado imprescindível à continuidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. O medicamento não possui caráter experimental e tem registro na ANVISA. Além disso, não pode ser substituído por outros medicamentos genéricos ou similares.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 6.1. Considerado o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.

7. Recurso parcialmente conhecido e provido.